Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728135-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROSECLEIA BRITO VERAS 00187876142, CRISTIANO RIBEIRO DA FONSECA RECORRIDO: NATHALIA BARROS SORAGGI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "processual civil e consumidor. recurso inominado. destinatário das provas. magistrado. confecção de móveis sob medida. descumprimento contratual. cobrança de valor a maior do que o negociado. devolução das partes ao “status quo ante”. danos morais indenizáveis configurados. valor excessivo. redução devida. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que a autora narra que em 03/11/2022 celebrou contrato de prestação de serviços de marcenaria com os réus para a entrega de móveis planejados para o quarto de sua filha pelo preço de R$ 4.400,00 em 6 parcelas via cartão de crédito. Afirma que a entrega dos itens era prevista contratualmente para 30 dias úteis após a conclusão do negócio, ou seja, em 17/12/2022. 2. Entretanto, narra a inicial que apesar do pagamento feito, os réus entregaram menos da metade dos móveis contratados, e ainda em desacordo com a medida correta (cama menor do que o previsto no projeto de arquitetura). Ademais, os réus teriam cobrado valor a maior do que o devido, tendo a autora pago efetivamente R$ 7.420,00. A consumidora ainda afirma que tentou ao longo de 6 meses resolver administrativamente a questão, com sucessivas mensagens e ligações e com promessas descumpridas pelos réus, o que a impeliu ao ajuizamento desta ação em que pede a devolução total do valor pago (R$ 7.420,00), dado o descumprimento do contrato, e compensação por danos morais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) identificar se restou comprovado o descumprimento contratual por culpa dos réus, a ensejar a rescisão do negócio com devolução do preço; (ii) esclarecer se houve falha do serviço apta a gerar danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 4. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Destaca-se a suficiência das provas documentais já existentes para a solução da lide, sendo desnecessária, portanto, dilação probatória. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 5. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e rescindiu o negócio jurídico, assim como condenou os réus não só à devolução de R$ 7.420,00, mas também ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 4.000,00. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido em seu art. 14, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” exceto, se comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (incisos I e II do § 3o do citado artigo). 8. Conforme cláusula 1a, §2o do contrato de ID Num. 60726442 - Pág. 1: “Todos os móveis deverão ser confeccionados em MDF ou material superior. O serviço de marcenaria será efetuado conforme o projeto apresentado pelo cliente. Já no ID Num. 60726448 consta o detalhamento mobiliário do objeto do contrato, o qual deveria ter sido observado pelos réus na execução dos móveis. Incumbiria aos réus a prova de que eventual desacerto de medidas dos objetos constasse de tal documento, no entanto, se limitaram a transferir a culpa pelo erro das medidas da cama, à própria autora, como se a ela coubesse a responsabilidade sobre o dado. Não bastasse isso, há prova de que as partes marcaram data para que os réus fossem presencialmente ao local, a fim de confirmarem as medidas. Então, com mais razão não há como acatar a tese defensiva dos réus de atribuir à autora a culpa pelo erro de execução da cama. 9. Relativamente à controvérsia sobre o valor a ser devolvido, melhor sorte não socorre aos recorrentes, pois há prova documental de que o valor efetivamente pago pela autora pelo negócio objeto dos autos foi de 10 parcelas no valor de R$ 742,00 (ID Num. 60726441 - Pág. 1), o que totaliza R$ 7.420,00, e não R$ 4.000,00 em seis parcelas, consoante cláusula 3a do contrato (ID Num. 60726442 - Pág. 1). 10. Com fundamento no acima exposto, impõe-se a rescisão contratual com a devolução das partes ao “status quo ante”, com a restituição dos valores efetivamente pagos. 11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 4.000,00, se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 2.500,00 é justo para compensá-lo. IV. Dispositivo 12. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação em reparação por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 2.500,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. 13. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 5o e 33 e CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: n/a." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal